Tribunal: TJDFT
Processo: 0754878-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.002. MODULAÇÃO EFEITOS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Acórdão 12667401, ID 18768459, conheceu e não deu provimento ao recurso do recorrente, Distrito Federal, mantendo a sentença.
3. O Distrito Federal interpôs Embargos de Declaração, ID 19154321, alegando que o Acórdão não analisou o Tema 793/STF.
4. A Defensoria Pública também interpôs Embargos de Declaração, requerendo análise da condenação do recorrente, Distrito Federal, ao pagamento de honorários, conforme Tema 1.002/STF, ID 19262320.
5. Acórdão 1306251, ID22206398, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração do Distrito Federal e da Defensoria Pública.
6. O recorrente, Distrito Federal, interpôs Recurso Extraordinário, ID 22394209, aduzindo o descumprimento do Tema 793/STF, litisconsórcio necessário da União.
7. A Defensoria Pública também interpôs Recurso Extraordinário, ID 22518094, requerendo a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.002/STF.
8. Decisão ID 23831891, da Presidência da 1a Turma Recursal, negou seguimento ao RE do Distrito Federal e em relação ao RE da Defensoria Pública, determinou a certificação parcial do trânsito em julgado do Acórdão 12667401, ID 18768459, ressalvando tão somente a discussão pertinente à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Trânsito em julgado parcial, certidão ID 18056126.
9. A Defensoria Pública do DF, ID 50500869, requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.002/STF. O Distrito Federal, ID, 50834768, afirma que a sentença recorrida foi publicada quando ainda vigente a Súmula 421/STJ.
10. Embargos de Declaração no RE 1.140.005, paradigma do Tema 1.002 da sistemática de Repercussão Geral do STF, como possibilidade de modulação dos efeitos da tese firmada, certidão ID 52643226.
11. Assim, nos termos do Tema 1.002/STF, em Repercussão Geral, bem como, a modulação dos seus efeitos. Determino alteração no item 6 do Acórdão 1266741, ID 18768459, que passa a ter o seguinte teor: “6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente é isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Tema 1.002/STF.”.